Tribunal: STF
Processo: ARE 1536114
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. Direito constitucional e administrativo. Policial militar. Licença especial e férias não gozadas. Conversão em pecúnia. Indenização. Possibilidade. Repercussão geral reconhecida. Precedentes. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes.



    1. O Supremo Tribunal Federal, no exame do ARE nº 721.001/RJ-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 7/3/13, Tema nº 635, reafirmou a orientação já pacificada na Suprema Corte quanto à possibilidade de conversão de direitos de natureza remuneratória, tais como licença-prêmio não gozada, em indenização pecuniária por aqueles que não mais possam dela usufruir, seja em razão do rompimento do vínculo com a Administração, seja por causa da inatividade, tendo em vista a vedação do enriquecimento sem causa da Administração.



    2. Para divergir do entendimento adotado na origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que é inadmissível em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF.



    3. Agravo regimental não provido. 



    4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.